Tribunal: TJSP
Processo: 2360757-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
da por meio de Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Conselho Nacional de Justiça, Banco Central e Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2360757-76.2025.8.26.0000; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/05/2026; Data de Registro: 20/05/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Duplicata

Relator(a):

Vicentini Barroso

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/05/2026

Data de publicação:

20/05/2026

Ementa:

EXECUÇÃO – SISBAJUD – Possibilidade de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha") pelo prazo de 30 (trinta) dias – Medida implementada por meio de Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Conselho Nacional de Justiça, Banco Central e Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) – Recurso provido.